Tribunal: TJDFT
Processo: 0751390-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. CONDENADO REINCIDENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS A TODA A EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a reincidência é uma condição pessoal do condenado e, por isso, comunica-se a todas as execuções penais, interferindo na análise da concessão de benefícios no decorrer do cumprimento da pena e, sem qualquer prejuízo para o interno, pois, enquanto primário foi, sob está condição seus direitos lhe foram reconhecidos.

2. No presente caso, trata-se de réu que embora não fosse reincidente à época em que praticou o crime de furto, posteriormente praticou outros condutas criminosas, tornando-se reincidente em face de condenações posteriormente unificadas, devendo esta particularidade ser estendida a toda a sua execução penal. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

3. Negado provimento ao recurso da Defesa.